Tribunal: TJMT
Processo: 1015122-61.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1015122-61.2022.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]

Relator:
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, , DES. LUIZ CARLOS DA COSTA E DESA.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Partes:

[FF.COM ESPORTES LTDA - CNPJ: 05.328.923/0001-90 (APELANTE), JOSE WAGNER BARRUECO SENRA FILHO - CPF: 215.204.148-89 (ADVOGADO), SUBSECRETÁRIO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ICMS/DIFAL INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – TEMA 1093/STF (RE 1287019/DF) – INCONSTITUCIONALIDADE NA COBRANÇA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – RESSALVADAS AS AÇÕES EM TRAMITAÇÃO – FEITO DISTRIBUÍDO EM DATA POSTERIOR – APELO DESPROVIDO.

Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários, sendo necessária a demonstração da efetiva ameaça por atos concretos por parte da autoridade indigitada coatora.

Não deve o Poder Judiciário expedir, em sede de ação mandamental, um salvo-conduto para o contribuinte com finalidade de inibir, genericamente, o Ente Público Fiscalizador do exercício de seu poder dever de fiscalização para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário estadual.

O Supremo Tribunal Federal, ao deliberar o tema 1093, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual “a cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, contudo, modulou os efeitos para o ano de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso, o que não é o caso em exame.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
F. F.COM ESPORTES LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazendária Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 1015122-61.2022.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido inicial, denegando a segurança, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil..

Em suas razões recursais, aduz o Apelante que, No caso concreto, o fundamento normativo para a exigência do DIFAL somente se tornará completo após a edição da Lei Complementar nº 190/2022 que veio a disciplinar a Emenda Constitucional nº 87/15, conforme decisão do STF no Tema 1093 e na ADI 5469.

Assevera que,
as leis promulgadas neste Estado a respeito do DIFAL – seja antes ou depois da decisão do STF – devem se submeter à regra constitucional da anterioridade nonagesimal, a contar do dia 05 de janeiro de 2022, mesmo que elas tenham sido editadas anteriormente, porque somente a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022 o prazo de 90 dias – da anterioridade nonagesimal – pode ser contado, uma vez que, de acordo com o STF, a Lei Complementar é o marco temporal de validação dessa cobrança.

Argumenta que,
ao contrário do que afirma a r. sentença atacada, não há dúvidas de que estamos diante de nova relação jurídico tributária, já que foi inserida no ordenamento jurídico a hipótese de recolhimento do DIFAL ao Estado de destino nas operações envolvendo não contribuinte do imposto e consumidor final.

Enfatiza que,
A decisão do STF não deixou qualquer dúvida que a cobrança do DIFAL feita até então era inconstitucional, pois o CONFAZ não possui competência para legislar sobre a criação de tributo, mas, para não impactar os cofres dos estados, foi concedido do prazo até janeiro de 2022 para que fosse criada a lei competente versando sobre a matéria, ressalvando as ações em curso, pois para elas o efeito foi imediato.

Destaca que,
resta evidente que a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu o tributo, por conta disso deve estar sujeita ao regramento constitucional que contempla a respeito da anterioridade como cláusula pétrea.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo,
a fim de que seja definitivamente reconhecido o cabimento do mandado de segurança impetrado na origem, bem como afastada a cobrança do DIFAL incidente sobre operações interestaduais de venda de mercadorias realizadas pela Apelante a destinatários não contribuintes situados neste Estado, já ocorridas ou que ocorram durante o trâmite desta ação, até 01 de janeiro de 2023, com a correlata determinação de abstenção da Apelada da prática de cobrança ou de atos de sanção política contra a Recorrente em razão do não pagamento do tributo.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id. 148443181.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

P A R E CE R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO FACHONE

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

No presente caso, verifica-se que a empresa
F.F.COM ESPORTES LTDA
impetrou mandado de segurança preventivo, em síntese, para que o Estado de Mato Grosso se abstenha de (i) apreender mercadorias remetidas pela impetrante a consumidores finais situados no Mato Grosso (“barreira fiscal”), nos termos da Súmula nº 323 do STF; (ii) lavrar auto de infração para exigir os valores; (iii) inscrever os valores abarcados por essa decisão na conta-corrente da Secretaria de Fazenda do Mato Grosso; (iv) inscrever a impetrante no CADIN, SPC, SERASA, Lista de Devedores da Procuradoria ou qualquer outro cadastro restritivo; (v) inscrever os valores abarcados por essa decisão na Dívida Ativa do Estado ou leva-los a protesto; (vi) exigir os valores abarcados por essa decisão por meio de execução fiscal; (vii) negar a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal à impetrante ou certidão positiva com efeitos de negativa; (viii) cancelar inscrições estaduais da impetrante; e (ix) revogar ou indeferir a concessão de regimes especiais à impetrante.

Oportuno destacar que, a necessidade de edição de Lei Complementar Nacional para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente nas operações interestaduais de venda a consumidor final não contribuinte do tributo, restou decidida pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral, nos seguintes termos:

[...] Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade ‘da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora’, vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’, vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 1287019/DF, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Dias Toffoli, julgamento em 24 de fevereiro de 2021).

Registre-se que, a ata de julgamento restou publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de março de 2021, consoante andamentos processuais no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, o caso em exame se dissocia dos demais, porquanto se trata de impetração preventiva, sendo que a própria Impetrante/Apelante reconhece que,
“o presente mandamus objetiva, preventivamente, evitar ato da autoridade coatora, de violar direito líquido e certo desta Impetrante de não se sujeitar ao recolhimento do DIFAL em 2022, por ser contrário as disposições da Constituição Federal”
.

Desse modo, buscou, em verdade, obter do judiciário um pronunciamento de "caráter normativo genérico" para fatos futuros e indeterminados, o que é inaceitável em nosso ordenamento jurídico pela via mandamental, pois não há como restringir à Administração seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DIREITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUINTE QUE ALMEJA EVITAR FUTUROS LANÇAMENTOS DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO JUSTO RECEIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM RELAÇÃO A ATO GENÉRICO – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para viabilizar o mandado de segurança preventivo não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo. É necessário que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora
. (Ap 6260/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 25/05/2016).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA NATUREZA PREVENTIVA – ICMS – SUSPENSÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.540/2004 – EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE FISCAL – PEDIDO GÊNERICO DE EFEITOS FUTUROS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça, decorrente de atos concretos ou preparatórios, da parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano. (Precedente: RMS 19.020/PR).

Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários. (Ap 85916/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 05/07/2017).

De outra banda, verifica-se que, a ação originária foi ajuizada em primeira instância após o julgamento do paradigma invocado, em 20/04/2022, logo, não se enquadra no conceito de "ação em curso" e, por conseguinte, está sujeita à modulação dos efeitos da decisão prolatada pela Corte Suprema, porquanto, a ressalva foi quanto às ações judiciais em curso (“Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso”).

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) – ADMISSIBILIDADE – TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE NO 1.287.019/DF), COM EFEITO VINCULANTE E MODULAÇÃO DE EFEITOS – NÃO APLICAÇÃO À HIPÓTESE DOS AUTOS – AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO ALUDIDO TEMA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o Tema 1093 do STF (RE 1287019), para a cobrança da diferença de alíquotas do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes, há necessidade de edição de lei complementar, nos termos da Emenda Constitucional n° 87/2015. 2.
O Supremo Tribunal Federal, embora tenha modulado os efeitos da referida decisão, estabelecendo que somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento irá produzir efeitos, expressamente excepcionou da modulação as “ações judiciais em curso”, o que é o caso dos autos
. (TJMT, Apelação Cível n. 1056465-08.2020.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO, data do julgamento: 05/04/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – ICMS – DIFAL INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – TEMA 1093/STF (RE 1287019/DF) – INCONSTITUCIONALIDADE NA COBRANÇA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – RESSALVADAS AS AÇÕES EM TRAMITAÇÃO – FEITO DISTRIBUÍDO EM DATA POSTERIOR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, ao deliberar o tema 1093, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual “a cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, contudo, modulou os efeitos para o ano de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso, o que não é o caso em exame
. (N.U 1007677-26.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)”. (destaquei)

Com esses fundamentos, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 14 DE MARÇO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL - DESA MARIA APARECIDA F. FAGO, PEDIU VISTAS O DES LUIZ CARLOS DA COSTA.

EM 08 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Inicialmente, é necessário registrar que, não se trata de hipótese de impetração de mandado de segurança de caráter genérico, visto que FF.COM Esportes Ltda., com sede localizada no Município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, demonstrou a condição de contribuinte, conforme notas fiscais (Id. 148441248 – fls. 32/34), bem como o justo receio de violação a direito líquido e certo que decorreria da possibilidade de o Estado de Mato Grosso exigir o recolhimento do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores mato-grossenses não contribuintes, com fundamento na
Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, bem como, no Convênio ICMS nº 236, de 27 de dezembro de 2021, que
dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada
.

A controvérsia consiste em saber se há necessidade de se observar o princípio da anterioridade anual e nonagesimal previsto no artigo 150, III,
b
e
c
, da Constituição da República Federativa do Brasil, em relação à cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores mato-grossenses não contribuintes do imposto, ante a publicação da
Lei Complementar Nacional nº 190, de 4 de janeiro de 2022, que se deu em 5 de janeiro de 2022.

É certo que, antes da edição da
Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, inexistia lei de caráter nacional a regulamentar a matéria sobre a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto.

De fato, no âmbito nacional a questão era regulamentada unicamente por meio do então vigente Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, que
dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada
, posteriormente, revogado pelo Convênio ICMS nº 236, de 27 de dezembro de 2021.

Ocorre que, as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, que estabeleciam procedimentos para cobrança do diferencial de alíquotas nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes e residentes em outro Estado-membro, foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Mais Alto, com a fixação da seguinte tese jurídica de repercussão geral (Tema nº 1093): “
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais
” (STF, Tribunal Pleno, RE 1287019/DF, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Dias Toffoli, julgamento em 24 de fevereiro de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 25 de maio de 2021).

Em decorrência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da necessidade de “
edição de lei complementar veiculando normas gerais
”, editou-se a
Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, que
altera a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto
.

Relativamente à produção de efeitos da
Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, o artigo 3º consignou: “
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal
”.

Assim, a produção de efeitos somente se daria, segundo está no retrocitado dispositivo, após o transcurso do prazo de noventa (90) dias, a contar da data da publicação da referida lei, que se deu em 5 de janeiro de 2022, em consonância com o artigo 150, III,
c
, da Lei Mais Alta.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

III - cobrar tributos:

[...]

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;

É de se registrar que, o Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal do Ministro Relator, indeferiu a medida cautelar para sustar a eficácia do artigo 3º da
Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, cujo fundamento senta praça no fato de que, “
Em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, ‘b’ da Constituição Federal, uma vez que, a nova norma jurídica não o prejudica, ou sequer o surpreende, como ocorre com a alteração na sujeição ativa do tributo promovida pela LC 190/2022 (EC 87/2015)
”, (STF, decisão monocrática, ADI 7066/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 17 de maio de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 20 de maio de 2022).

Por outro lado, não compete à Câmara decidir acerca do afastamento da eficácia da norma, mormente, quanto à necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 150, III,
c
), ante a previsão expressa no
artigo 3º da
Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, porquanto violaria a cláusula de reserva de plenário (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 97), visto que não houve decisão do Tribunal Mais Alto acerca da questão.

De fato, não se cuida da hipótese prevista no parágrafo único do artigo 949, do Código de Processo Civil, que dispõe: “
Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão
”, pelo que não se poderia, segundo penso, afastar a eficácia da norma com a finalidade de autorizar a cobrança do diferencial de alíquota, a partir da publicação da lei regulamentadora ocorrida em
5 de janeiro de 2022, ou, postergá-la para o exercício financeiro seguinte ao de sua publicação.

Dessa forma, penso que, enquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das
ações diretas de inconstitucionalidade 7066/DF, 7070/DF e 7078/CE,
não decide a questão acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 3º da
Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022
,
é de rigor a sua observância até decisão em sentido contrário,
presente a presunção
juris tantum
de constitucionalidade, a impor o cumprimento da lei.

[...] A presunção de constitucionalidade das leis encerra, naturalmente, uma presunção
iuris tantum
, que pode ser infirmada pela declaração em sentido contrário do órgão jurisdicional competente.

[...]

Em sua dimensão prática, o princípio se traduz em duas regras de observância necessária pelo intérprete e aplicador do direito:

(a) não sendo evidente a inconstitucionalidade, havendo dúvida ou a possibilidade de razoavelmente se considerar a norma como válida, deve o órgão competente abster-se da declaração de inconstitucionalidade;

(b) havendo alguma interpretação possível que permita afirmar-se a compatibilidade da norma com a Constituição, em meio a outras que carreavam para ela um juízo de invalidade, deve o intérprete optar pela interpretação legitimadora, mantendo o preceito em vigor [...]. (BARROSO, Luís Roberto.
Interpretação e Aplicação da Constituição
. São Paulo: Saraiva, 1998, pp. 164/165).

Por fim, anoto que, existe lei local válida e vigente, no caso, a Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.337, de 16 de novembro de 2015, que alterou a Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998 e tratou das normas específicas da cobrança de diferencial de alíquota no âmbito do Estado de Mato Grosso, a afastar eventual alegação da necessidade de lei estadual a regulamentar a matéria.

Assim, por se cuidar de mandado de segurança impetrado, em caráter preventivo, na data de 20 de abril de 2022, é de rigor o indeferimento da ordem, visto que o diferencial de alíquota passou a ser exigível a partir de 5 de abril de 2022, nos termos do artigo 3º da
Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023